Tribunal: TJDFT
Processo: 0740061-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. INTUITO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE. BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO PODE SER CONCEDIDO RETROATIVAMENTE.
I. De acordo com o artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, não há fronteira processual para o requerimento da gratuidade de justiça, porém a concessão do benefício não projeta efeito retroativo.
II. Gratuidade de justiça requerida depois da prolação da sentença, ainda que concedida no plano recursal, não suspende a exigibilidade da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 98, §§ 2oa 4o do Código de Processo Civil.
III. A suspensão de exigibilidade prescrita no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, pressupõe que, ao tempo da condenação, a parte era beneficiária da gratuidade de justiça.
IV. Recurso conhecido e desprovido.